Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FIANÇA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PENA PECUNIÁRIA. PREFERÊNCIA DE QUITAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal, o dinheiro ou objetos dados em garantia na ocasião da Fiança podem ser destinados ao pagamento das custas processuais, à reparação do dano causado e ao pagamento da pena pecuniária.
2. A matéria é de direito público e, inexistindo expressa ordem de preferência para a destinação da fiança, o Juízo das Execuções decidirá de acordo com a conveniência e do que consta no processo.
3. Negado provimento ao recurso.